Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VANDERLEI LIMA DE MACEDO da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de HELIO SILVA BARROS (processo n.° 0719607-85.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora do salário do agravado/executado para fins de adimplemento da dívida de honorários advocatícios. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 25121315), o agravante/exequente alega, em suma, a possibilidade de penhora de parte dos rendimentos do agravado/executado e coleciona julgados que entende abonar a sua tese. Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal para se deferir a penhora de 30% dos proventos do agravado e, no mérito, o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 25121318. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco concreto de dano ao patrimônio do exequente ou ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.